Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013678-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), WELLINTON BORGES DA SILVA - CPF: 060.330.901-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 062.254.131-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SANTOS - CPF: 061.088.441-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY GOMES LEANDRO - CPF: 055.414.021-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA CRISTINA DOS SANTOS SILVIA - CPF: 912.659.401-34 (VÍTIMA), ADELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 452.057.441-20 (VÍTIMA), V. H. D. S. - CPF: 056.457.311-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–

INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIMES DEMASIADAMENTE GRAVES, CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS – PROGNÓSTICO DE BREVE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, CUJO ENCERRAMENTO PENDE TÃO SOMENTE DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL REQUISITADO PELO
PARQUET
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, demais disso, além de apurar crimes demasiadamente graves, o feito conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo; valendo acrescentar, outrossim, que há prognóstico de breve conclusão da instrução criminal que, a propósito, somente não se encerrou porque está pendente a juntada do laudo pericial pela POLITEC, que vem encontrando dificuldades em acessar as mídias extraídas do aparelho celular do acusado.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. Todavia, de ofício, fica estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para que a POLITEC providencie a juntada do laudo pericial do aparelho celular do acusado aos autos da ação penal correlata.

IMPETRANTE:

DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

PACIENTE:

WELLINTON BORGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo,

a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1017552-98.2021.811.0015 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
e
associação criminosa
.

Como única vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo
na prisão

processual do increpado
, porquanto embora o recolhimento deste ao cárcere perdure
desde
11/11/2021
, ou seja,
por mais de 240 (duzentos e quarenta) dias
, e a solenidade instrutória tenha sido realizada em
01/04/2022
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade judiciária de 1o grau
não havia encerrado a instrução criminal
, haja vista a pendência de juntada dos laudos periciais dos aparelhos celulares apreendidos durante as investigações; a configurar evidente
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Em reforço, acrescenta que
a defesa técnica não contribuiu para eventual elastério
na marcha processual, decorrendo tal delonga única e exclusivamente da
“incapacidade do Estado de efetivar, em tempo razoável, os atos processuais imprescindíveis ao deslinde do feito”
.

Com lastro em tais premissas, o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, com a concessão definitiva do
writ
; pugnando, oportunamente, pela intimação
acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos anexados no ID 134850162.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID
134979651
), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 135814175) e a apresentação do i. parecer ministerial (ID 135901151), por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem,
determinando-se, de ofício, que o respectivo laudo seja juntado aos autos no prazo de 15 (quinze) dias
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado,
Dr. Dener Felipe Felizardo da Silva
(OAB/MT 21.678/MT), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na petição inicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que em
24/09/2021
, a d. autoridade policial da Comarca de Sinop/MT
representou pela decretação da prisão preventiva
de
WELLINTON BORGES DA SILVA
e de seu comparsa
Júlio Cesar Santos
, após supostamente angariar indícios bastantes de que, por volta das
02h30min
do dia
16/09/2021
, unidos pelo mesmo intento criminoso e em comunhão consciente de esforços, na companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, os suspeitos teriam invadido a residência situada à Rua das Primaveras, n.o 6838, bairro Parque das Araras, na cidade e comarca de Sinop/MT, e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
e
com restrição da liberdade das vítimas
, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes aos ofendidos
Adelson Ferreira da Silva
,
Cássia Cristina dos Santos Silva
e
Vinicius Henrique da Silva
.

Encerradas as investigações, em
08/10/2021
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face de
WELLINTON BORGES DA SILVA
e de seus correligionários
Júlio Cesar Santos
,
Wesley Gomes Leandro
e
Gabriel Pereira de Souza
, oportunidade em que manifestou-se favoravelmente à decretação da segregação cautelar.

Assim, no dia
09/11/2021
, a MM.a Juíza
a quo
recebeu a exordial acusatória, determinando a citação pessoal dos denunciados para responderem à acusação; bem assim, acolheu a representação formulada pelo Delegado de Polícia e
decretou
a prisão preventiva de
WELLINTON
e
Júlio César
, sob o argumento da garantia da ordem pública; seno a ordem prisional expedida em face do ora paciente efetivamente cumprida em
12/11/2021
.

Devidamente citados, os denunciados apresentaram suas respectivas defesas nas datas de
11/11/2021
[
WELLINTON
],
03/12/2021
[
Gabriel
e
Wesley
] e
10/12/2021
[
Júlio César
]; ao que se sucedeu a prolação de decisão pela d. magistrada singular em
16/12/2021
, ocasião em que, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
01/02/2022
.

Na aludida solenidade instrutória, foram realizadas as oitivas das vítimas
Adelson Ferreira da Silva
,
Cássia Cristina dos Santos Silva
e
Vinicius Henrique da Silva
, tendo o i. representante do Ministério Público, na sequência, requerido o aditamento à denúncia; o que restou acolhido pela d. julgadora, que suspendeu o ato instrutório e o converteu em diligência.

Dando continuidade à marcha processual, no dia
09/02/2022
o i. órgão acusatório apresentou aditamento à exordial acusatória, objetivando a inclusão da majorante prevista no
art. 157, §2o, inc. VII do Código Penal;
o que foi acolhido pela d. autoridade impetrada em decisão proferida no dia
08/03/2022
, mesma ocasião em que designada audiência de continuação da instrução criminal para
01/04/2022
.

Na data outrora agendada, foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Ivan Araújo Perpétuo
[Policial Militar] e
Luiz Henrique Amorim
, tendo a i. Defesa de
WELLINTON
pugnado pela revogação da prisão preventiva; pretensão que foi devidamente apreciada e
indeferida
pela MM.a Juíza
a quo
em decisão proferida no dia
07/04/2022
, mesma oportunidade em que determinada a expedição de ofício à autoridade policial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhasse o relatório conclusivo acerca da quebra do sigilo telefônico.

Em
02/05/2022
, a defesa técnica de
WELLINTON
formulou novo pedido de relaxamento da prisão preventiva, o qual foi submetido à análise do juízo singular e, por meio de decisão prolatada em
13/05/2022
, novamente
indeferido
, diante da subsistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição do claustro provisório; tendo, na ocasião, sido reiterada a determinação de expedição de ofício à autoridade policial a fim de que juntasse aos autos o aludido relatório.

No dia
09/06/2022
o patrono do ora paciente protocolou novo pedido de liberdade provisória, reiterando os argumentos anteriormente expostos; ao que se seguiu a juntada de ofício encaminhado pela autoridade policial em
13/07/2022
, por meio do qual noticiou que, conquanto tenha sido feita a extração dos dados do aparelho celular do acusado mediante a utilização do sistema
Celebritte
, os arquivos disponibilizados pela Politec estavam corrompidos, motivo pelo qual seria necessário remeter as mídias ao órgão pericial para tentativa de correção do aludido erro.

Enfim, no dia
18/07/2022
, a MM.a Juíza singular proferiu decisão mantendo a segregação cautelar de
WELLINTON
, bem assim, determinando a remessa do feito ao i. Ministério Público para manifestação acerca do ofício encaminhado pela autoridade policial.

Nessas condições, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
11/11/2021
, ou seja, há
pouco mais de 08 (oito) meses
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
,
estando a instrução criminal, inclusive na iminência de se encerrar
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[em número de 04], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos,
alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública Estadual, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, inexiste qualquer ilegalidade a ser sana nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma extremamente célere, somente não tendo a instrução criminal sido efetivamente encerrada em decorrência de problemas técnicos com as mídias extraídas do aparelho celular apreendido durante as investigações - o que, por óbvio, não configura desídia dos órgãos estatais; de modo que, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na conclusão do procedimento instaurado em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Todavia, considerando que a instrução criminal está na iminência de se encerrar, a fim de evitar que o tempo de tramitação do feito correlato ultrapasse os limites da razoabilidade, entendo por pertinente a
fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que a POLITEC junte aos autos o laudo pericial do aparelho celular do acusado
, atendendo-se, assim, a garantia constitucional da razoável duração do processo.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
WELLINTON BORGES DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

No entanto,
de ofício
,
fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a POLITEC providencie a juntada do laudo pericial requisitado pelo i. Ministério Público aos autos correlatos
, evitando-se, assim, que o tempo de tramitação do feito ultrapasse os limites da razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022